Tribunal: STF
Processo: ARE 1589218
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE EM ESPECIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. LABOR COMO DENTISTA. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. DIREITO AO CÔMPUTO ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. RESULTADO DO JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME Ação previdenciária ajuizada em face do INSS objetivando o reconhecimento de tempo de serviço especial em função de atividade insalubre desempenhada como dentista, visando à concessão de aposentadoria especial desde o requerimento administrativo, ou, alternativamente, pela reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento). A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo os períodos laborados como especiais e determinando a conversão em tempo comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões principais em debate: (i) se a parte autora faz jus ao reconhecimento de tempo especial em períodos laborados como dentista, considerando a exposição a agentes biológicos; (ii) se houve deserção do recurso interposto devido ao recolhimento insuficiente das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR O exercício de atividade especial como dentista encontra suporte nos regulamentos previdenciários e na comprovação documental apresentada, incluindo laudo técnico que atesta a exposição permanente a agentes biológicos infectocontagiosos, como vírus e bactérias. A exposição a agentes biológicos, para fins de reconhecimento de tempo especial, baseia-se em análise qualitativa, dispensando a aferição quantitativa, conforme a legislação previdenciária consolidada. A atividade de dentista é reconhecida nos anexos regulamentares vigentes como especial, especialmente nos Decretos nº 53.831/64, nº 83.080/79 e nº 3.048/99, vinculada a agentes prejudiciais. Em relação ao recolhimento das custas recursais, constatou-se a insuficiência do valor recolhido pela parte autora, configurando a deserção e impedindo o conhecimento da apelação interposta. Não se verificaram razões para acatar a preliminar de inépcia da inicial alegada pelo INSS, uma vez que o pedido inicial apresenta-se claro e devidamente fundamentado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da parte autora não conhecido. Recurso do INSS desprovido. Tese de julgamento: Para o reconhecimento do labor especial como dentista, a exposição permanente a agentes biológicos infectocontagiosos basta para caracterizar a insalubridade, sendo esta analisada qualitativamente. A deserção ocorre quando o recolhimento das custas recursais é insuficiente, impedindo o conhecimento do recurso nos termos do Código de Processo Civil” (fls. 55-57, e-doc. 13). 

Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º; o caput do art. 37; o inc. III do art. 194; o § 5º do art. 195 e o caput e § 1º do art. 201 da Constituição da República, sob o argumento de que “reconheceu atividade especial sem comprovação do critério diferenciado previsto no art. 201, § 1º, II da CF, consistente na comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo e sem prévia fonte de custeio (art. 195, § 5º da CF), em total desrespeito ao princípio da separação dos Poderes e da legalidade” (fl. 3, e-doc. 18).

Ressaltou que “a autorização constitucional é para a efetiva exposição ao agente nocivo, motivo pelo qual não sendo possível comprovar a situação de nocividade à saúde, não há que se falar na existência das condições especiais mencionadas no texto constitucional, de modo que conceder um benefício com critério diferenciado nesse caso viola frontalmente o art. 201, §1º, II da CF” (fl. 6, e-doc. 18).

Pediu provimento do recurso extraordinário, “para reformar o acórdão recorrido, afastando-se o reconhecimento da atividade especial para segurado contribuinte individual não cooperado após 29/04/95, sem comprovação do critério diferenciado e sem fonte de custeio” (fl 8, e-doc. 18).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “no caso dos autos, em que a controvérsia se refere à possibilidade de cômputo de tempo especial para o segurado contribuinte individual não cooperado após 29/04/95, a afronta aos dispositivos constitucionais apontados é direta, porquanto o STF já reconheceu que há ofensa direta à Constituição na hipótese em que configura a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio” (fl. 2, e-doc. 24).

Assinala que “não há necessidade de análise das provas do processo, uma vez que os fatos necessários ao deslinde da questão jurídica exposta no recurso extraordinário encontram-se descritos no acórdão vergastado” (fl. 3, e-doc. 24).

Pede provimento deste recurso extraordinário com agravo. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional previdenciária aplicável à espécie, com os seguintes fundamentos: 
“A controvérsia nos presentes autos corresponde ao reconhecimento, como tempo especial, do trabalho exercido pelo autor como dentista nos períodos reconhecidos pela r. sentença, ou seja, de 24/08/1993 a 30/09/1995, 01/01/2000 a 30/10/2003, 31/10/2003 a 30/09/2013, 01/10/2013 a 31/01/2015, 01/02/2015 a 28/02/2015, 01/03/2015 a 31/03/2015, 01/04/2015 a 31/07/2018 e de 01/09/2018 a 01/11/2019. 
O autor juntou ao processo administrativo os seguintes documentos, a fim de comprovar o trabalho como dentista: Certificado de Registro e Inscrição no Conselho de Odontologia, em 03/07/2000; Carteira de Trabalho com um registro na função de dentista (cirurgião-dentista radiologista), no período de 24/08/1993 a 25/09/1995, junto à Prefeitura Municipal de Jambeiro; Certificado de Conclusão do Curso de Odontologia, em 29/01/1993; Licença de Funcionamento – Vigilância Sanitária emitida pela Prefeitura Municipal de Caçapava, emitida em 09/10/2006 com validade até 09/10/2007. Em 02/09/2019, foi realizado Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, assinado por Engenheira de Segurança do Trabalho, atestando que, nos períodos em análise, o autor trabalhou como ‘cirurgião dentista – radiologista’, exposto a agentes infecciosos, tais como, vírus, bactérias e parasitas, de forma habitual e permanente.
A atividade de dentista está expressamente indicada no item 2.1.3 do quadro a que se refere o art. 2º do Decreto de nº 53.831, de 25 de março de 1964. Em se tratando de período anterior à Lei n. 9.032,
e 28/04/1995, o reconhecimento da atividade especial pode se dar
com base nas ocupações contempladas nos anexos dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, conforme acima já exposto.
No que diz respeito aos demais períodos, as substâncias nocivas descritas no laudo pericial (‘microrganismos e parasitas infectocontagiosos vivos e suas toxinas’) estão devidamente contempladas nos atos infralegais posteriores, conforme Código 1.3.4 do Anexo I do Decreto nº 83.080, de 24 de janeiro de 1979; Código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997, e Código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto nº 3.048/99 (atualmente em vigor). 
Assim, dada a exposição da parte autora a agentes biológicos, restou demonstrado o exercício de labor especial nos períodos postulados, na forma da lei que disciplina a aposentadoria especial. 
Nesse contexto, não merece reparos a r. sentença que determinou ao INSS que reconheça, como tempo especial, sujeito à conversão em comum, o trabalho exercido pelo autor como dentista, de 24/08/1993 a 30/09/1995, 01/01/2000 a 30/10/2003, 31/10/2003 a 30/09/2013, 01/10/2013 a 31/01/2015, 01/02/2015 a 28/02/2015, 01/03/2015 a 31/03/2015, 01/04/2015 a 31/07/2018 e de 01/09/2018 a 01/11/2019” (fls. 80-8, e-doc. 13).

Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, reexaminar a conclusão acolhida pelas instâncias ordinárias sobre a caracterização
da atividade insalubre demandaria necessário reexame da matéria
fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.213/1991 e Decretos ns. 53.531/1964, 83.080/1979 e 3.048/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULAS NS. 279 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660, 734 E 895. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.514.764-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Conversão de tempo especial em comum para fins previdenciários. Policiais militares e civis. Existência de legislação específica. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo manejado por viúva de servidor público estadual, que buscava a declaração da natureza especial do tempo de serviço prestado por seu falecido esposo, policial militar e posteriormente delegado de polícia civil, com a consequente conversão do tempo especial em comum, para fins de retificação das certidões de tempo de contribuição e concessão de pensão por morte perante o Regime Geral de Previdência Social. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: i) se é possível a conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais, nas carreiras de policial militar e policial civil, em tempo comum para fins de contagem recíproca, aplicando-se as regras do Regime Geral de Previdência Social, mesmo diante da existência de legislação específica disciplinando a aposentadoria dessas categorias; e ii) se eventual negativa configuraria violação direta à Constituição Federal ou apenas ofensa reflexa. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem decidiu de forma adequada ao aplicar a legislação específica das carreiras de policial militar e policial civil, reconhecendo que não se pode importar regras do Regime Geral de Previdência Social para regimes próprios, sob pena de criação de regime híbrido, vedado pelo ordenamento jurídico. 4. A eventual análise da pretensão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicada, providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.556.640-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ESPECIAL. INDISPENSÁVEL ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A discussão em torno do direito à conversão do tempo comum em especial demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.272.193-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM TEMPO ESPECIAL. REQUISITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Considerada a sucumbência recíproca fixada na origem, não aplicado o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE
n. 1.036.709-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL – RMI. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA
E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).
2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).
3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.353.334-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.3.2022).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora